Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701575-59.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740359-44.2021.8.07.0001 – id 223019035) que, em ação por superendividamento, indeferiu o pedido de declaração de que a liminar concedida no id 108732828 permanece em vigor e determinou que se aguarde o decurso de prazo conferido para que o BRB apresente demonstrativo atualizado do débito, para subsidiar eventual elaboração de plano judicial de pagamento. Alega, em suma, que a sentença sob o id 127673947, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, foi cassada pelo Turma (ac. 1.810.855 - id191275288) e, portanto, permanece válida a liminar deferida em 17/11/21 (id 108732828), para que o agravado se abstenha de descontar parcelas do empréstimo que extrapolem a margem de consignação em folha de pagamento. Informa que em dezembro/24 e janeiro/25, o agravado descontou integralmente o seu salário, em descumprimento à referida liminar, constando, ainda, provisionamento de R$ 374.551,28, para pagamento de um empréstimo. Aponta perigo de dano no fato de que ficará sem salário por vários meses ou anos, o que compromete a manutenção do seu mínimo existencial e afetará o eventual plano de pagamento Requer a tutela de urgência para restabelecimento da liminar (id 108732828) e o estorno de todos os débitos indevidos efetuados na sua conta corrente, a partir de dezembro de 2024. 2. A cassação da sentença terminativa não implica automática e necessariamente a restauração da antecipação da tutela nela revogada. Para tanto, seria necessária a conservação das mesmas circunstâncias fática e jurídicas que levaram o Juízo a quo a deferir a medida provisória, lá no ano de 2021. Desde então, sobreveio a regulamentação, inexistente à época, do que se deve entender por mínimo existencial. Refiro-me ao Dec. 11.150/22, alterado pelo 11.567/23, que estabeleceu o valor de R$ 600,00. Em princípio, tanto basta para desautorizar o entendimento do agravante sobre a automática restauração da tutela provisória. A propósito, em decisão anterior à ora agravada, manifestou-se o Juízo a quo nos seguintes termos (id 209984267 – grifos no original): “(...). A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de aplicação do regramento introduzido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). O conceito de superendividamento encontra previsão no § 1o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei 14.181/2021. Vejamos: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. §1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (...). Ainda, também foram incluídos ao Código de Defesa do Consumidor os incisos XI e XI do art. 6o com a seguinte redação: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. Dessa forma, a definição do que seria mínimo existencial e como pode ser encontrado no caso concreto é essencial para a aplicação da Lei 14.181/2021. Como se vê, o legislador afastou a plena eficácia dos artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, §1o, 104-A e 104-C, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, ao prever a necessidade de regulamentação dos dispositivos por meio de ato do Poder Executivo. Foi editado o decreto 11.150, de 26/07/2022, que ‘regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor’. Nesse contexto, o art. 3° do Decreto n°. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023, dispõe que ‘no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)’ Neste sentido, trago a colação os presentes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem o valor de R$ 600,00 como sendo o valor do mínimo existencial. Vejamos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 1085. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. (...) 6. O art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, que instituiu a ação de repactuação de dívidas, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022 - alterado pelo Decreto n. 11.567/2023 - o qual estabeleceu como mínimo existencial o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 7. O Decreto n. 11.150/2022 é norma cogente e sua observância é obrigatória. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, sob pena de se imiscuir em tema que não detém competência, observada a separação dos poderes. 8. Apelação desprovida. (Acórdão 1904955, 07019911120228070007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA. MONTANTE A SER NEGOCIADO. SALDO DEVEDOR DOS EMPRÉSTIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. Consoante art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 4. Em que pese as controvérsias existentes acerca do valor estipulado normativamente para a definição do mínimo existencial, qualquer plano judicial de repactuação de dívidas, em desconsideração ao Decreto n. 11.150/22, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar, indevidamente, a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, inciso XXXVI, CF). (...) (Acórdão 1896172, 07027924220228070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGMENTO. ART. 116, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA No 1.085, DO STJ. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. PLANO DE PAGAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 3, DO DECRETO No 11.150/22, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. 1. (...) 7. A Lei no 14.181/21 não faz qualquer referência à limitação dos descontos antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor. Nesse sentindo, registra-se que o art. 3, do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, considera como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 8. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo comprovação de abusividade ou ilegalidade na concessão dos empréstimos, bem como, não demonstrado que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, merece reparos a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar indiscriminadamente todos os descontos. Por outro lado, comprovado que o valor total dos descontos das parcelas consignadas na folha de pagamento ultrapassa o limite legal, reputa-se parcialmente preenchido o requisito da probabilidade do direito alegado. 9. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1875506, 07042927820248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, ainda que este magistrado hipoteticamente entendesse pela inconstitucionalidade do referido decreto, há que se considerar que seria o caso de se aplicar o disposto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, ou seja, considerar um salário-mínimo vigente como valor necessário, após o pagamento das dívidas, para a preservação do mínimo existencial. Ora, é cediço que milhões de famílias brasileiras recebem como renda o valor de um salário-mínimo e daí tiram o seu sustento para sobreviver. É, pois, evidente, que este é o espírito da lei em questão, isto é, preservar a subsistência digna, e não o padrão de vida anterior ao endividamento, que certamente foi diminuído em decorrência da crise financeira acometida. A lei também não visa criar uma vantagem para o consumidor poder levantar empréstimos, não pagar e ajuizar uma ação para que o Judiciário lhe dê algum tipo de vantagem. No caso em apreço, vejo que o autor efetivou alguns pactos com as instituições financeiras: BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO INTER S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A (BANRISUL) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, os quais foram averbados em folha de pagamento e estão obedecendo ao limite da margem consignável, conforme deflui da leitura dos documentos de ID 108716022 e 108716023. Todavia, foram feitos inúmeros outros empréstimos para desconto diretamente em conta corrente, conforme deflui da análise dos documentos de ID 108716024 e 108716026. Assim, há um comprometimento de renda que extrapola os limites previsto no Decreto Federal e chega ao importe de 100% da remuneração do correntista. Portanto, INSTAURO o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. DETERMINO ao autor que apresente planilha de esboço de pagamento de todas suas dívidas financeiras para pagamento no prazo máximo de 05 (cinco) anos, salvaguardando o mínimo existencial previsto no art. 3° do Decreto n°. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023, isto é, R$ 600,00 (seiscentos reais).” No caso, não há prova de que a consignação em folha ultrapassa o limite legal. Quanto à amortização em conta, vem obedecendo ao que livremente pactuado pelas partes. A reparar apenas a necessidade de assegurar-se, desde logo, o mínimo existencial a que tem direito o agravante. 3. Defiro parcialmente a liminar para assegurar ao agravante, desde já, o mínimo existencial mensal de R$ 600,00. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator